Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela ré ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a resilição do contrato por vontade do autor antes da vigência do prazo de prorrogação contratual, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação; condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores cobrados a partir de 19/02/2022, de forma simples, debitado em 25/02/2022, antes da citação e, em dobro os demais (de março a agosto de 2022), no valor de R$1.549,10 cada, atualizadas monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; determinar que a parte ré se abstivesse de promover qualquer outro débito na conta do autor referente ao contrato objeto da ação, a partir da intimação quanto ao teor da sentença, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento. Julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em suas razões (ID 40053280) a parte ré se insurge quanto à devolução em dobro dos valores pagos a título de seguro, por não ter havido má-fé do recorrente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento da restituição em dobro das parcelas de março a agosto. Contrarrazões apresentadas (ID 40053289).
II – Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
III – Trata-se na origem de ação de resilição contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor tentou cancelar um seguro de vida, não conseguiu, pois, o cancelamento somente poderia ser feito pela central de atendimento ao cliente, o que impossibilitou o requerimento, haja vista a impossibilidade de completar a chamada, razão pela qual os descontos continuaram em sua conta pessoal. O cancelamento somente ocorreu por via judicial e na sentença foi determinada a devolução em dobro dos valores referentes ao seguro que foram descontados na conta pessoal do recorrido (meses de março a agosto de 2022).
IV – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V – O recurso da parte ré somente diz respeito à condenação para pagar a restituição em dobro referente às parcelas de março a agosto de 2022, ou seja, após a sua citação. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor ; e (iii) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n. 993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJe: 14/02/2017). No caso dos autos todos os requisitos foram comprovados, ante as tentativas efetuadas de cancelamento do seguro de vida, a determinação para restituição em dobro dos valores pagos somente foi feita em relação às parcelas descontadas após a citação do recorrente, quando havia ciência inequívoca do ajuizamento da ação e do pedido de resilição contratual.
VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
VII – A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei 9.099/95.